Tribunal: TJES
Processo: 5002057-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002057-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: EDIMARIA NEVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002057-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP

ESPIRITO

SANTO

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

LTDA.

AGRAVADA:
EDIMARIA NEVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

SAMP

ESPIRITO

SANTO

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

LTDA.
agrava por instrumento da decisão (fls. 37/43 - ID nº 684249) proferida, nos autos do processo nº
0010105-92.2020.8.08.0048, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra

concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada pela agravada
EDIMARIA NEVES DOS SANTOS
para determinar àquele que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse a realização do procedimento cirúrgico denominado “correção por fetoscopia da mielomenongocele SAFER”, conforme a prescrição médica apresentada, e os demais procedimentos decorrentes da cirurgia, de modo a garantir o total atendimento desta, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
I)

a agravada é beneficiária do plano de saúde desde maio do corrente ano, que ela está grávida de 06 meses e, em 24/07/2020, o nascituro foi

diagnosticado com anomalia congênita denominada MENINGOMIELOCELE (CID –Q05), que consiste numa deformação da coluna vertebral e do canal espinhal, que não se fecham antes do nascimento do bebê, podendo gerar incapacidade;
II)
diante da gravidade do caso, fora indicada a realização de

um

procedimento

cirúrgico até a

26ª

semana

de

gestação, correspondendo ao dia 03/08/2020;
III)
o procedimento cirúrgico reclamado na inicial
não tem previsão no contrato firmado entre as partes; e
IV)
o referido procedimento também não compõe o Rol não exemplificativo de procedimentos da ANS.

Na decisão ID n° 685491 indeferi o pleito liminar recursal.

Informações ID n° 731215 sem juízo de retratação.

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID n° 1038283.

No parecer ID n° 1214082, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso ante a perda superveniente de seu objeto.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002057-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP

ESPIRITO

SANTO

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

LTDA.

AGRAVADA:
EDIMARIA NEVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Antes de adentrar as razões de mérito devolvidas neste recurso, cumpre-me analisar a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida pela douta Procuradoria de Justiça.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

A douta Procuradoria de Justiça alega que a agravante perdeu o interesse no julgamento deste recurso porque a cirurgia reclamada na inicial já foi realizada, no que, contudo, não possui razão, já que
o cumprimento da medida liminar, em razão de seu caráter provisório, não implica na perda do objeto da ação, sendo imprescindível a confirmação da medida antecipatória em sentença.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE⁄OBJETO. REJEITADA. MÉRITO – INTERNAÇÃO – INÉRCIA ESTATAL – DIREITO CONTITUCIONAL À SAÚDE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA. 1. Preliminar.
A jurisprudência deste Tribunal Estadual é no sentido de rejeitar a preliminar de perda do objeto e⁄ou interesse processual quando o cumprimento da tutela de urgência se deu em decorrência de⁄após a decisão judicial, eis que somente com o julgamento final da demanda que se resolverá, de forma exauriente, a questão, revestindo de estabilidade a decisão.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 24151547890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REALIZADO EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1-
O deferimento da decisão inicial tem caráter provisório e necessita de um posicionamento definitivo, por sentença, que irá confirmá-la, com provimento do pedido inicial ou será acolhida a contestação, restando revogada a tutela antecipada e consequentemente, a autora teria que arcar com os custos do medicamento pleiteado.

2- Tendo em vista o fato do medicamento só ter sido fornecido em razão da antecipação de tutela, entendo que não houve perda de interesse da autora, devendo ser anulada a sentença de primeiro grau, para que seja analisado o mérito do pedido inicial.

3- Sentença de fls. 175⁄175 verso declarada nula, devendo os presentes autos devolvidos ao Juízo de primeira instância para que nova sentença seja proferida com atenção às normas legais pertinentes. (TJES, Classe: Apelação, 42110012442, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2015, Data da Publicação no Diário: 26/01/2015)

Pelo exposto,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar e presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
EDIMARIA NEVES DOS SANTOS
ajuizou esta ação pretendendo que
SAMP

ESPIRITO

SANTO

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

LTDA.
fosse obrigada a custear o procedimento cirúrgico denominado “correção por fetoscopia da mielomenongocele SAFER”.

Alegou, para tanto, que é segurada da ré desde 01/05/20, estando grávida de 25 semanas, sendo o nascituro diagnosticado com uma anomalia congênita chamada de meningomielocele (CID – Q05), corrigível apenas com o procedimento cirúrgico reclamado, que é realizado, exclusivamente, por uma equipe médica especializada, dirigida pela Dra. Denise Araújo Lapa, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O juízo de 1° grau concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou que a agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse a realização do procedimento cirúrgico denominado “correção por fetoscopia da mielomenongocele SAFER”, conforme a prescrição médica apresentada, e os demais procedimentos decorrentes da cirurgia, de modo a garantir o total atendimento desta, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (mil reais).

Irresignada, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que: I) o procedimento cirúrgico reclamado na inicial não tem previsão no contrato firmado entre as partes; e II) o referido procedimento também não compõe o rol taxativo de procedimentos da ANS.

Denota-se que a controvérsia paira sobre a obrigatoriedade de cobertura contratual pela agravante de um procedimento cirúrgico não exemplificado no contrato firmado entre as partes e que se encontra fora do rol da ANS.

Sobre o tema,
no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma assentou a tese, até então defendida pela doutrina especializada, no sentido de que
não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde – independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor – inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar, de modo que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
.

Confira-se a ementa do referido julgamento:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4.
O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é
comprovadamente imprescindível
para o sucesso do seu tratamento.

Avaliar essa imprescindibilidade não passa apenas por identificar se o fármaco ou tratamento é recomendado na literatura médica para o paciente. Essa análise já foi feita pelo médico, tanto assim que o receitou. O que precisa ser investigado é se existem alternativas médicas cobertas pelo contrato, se já foram tentadas outras vias de tratamento, se o medicamento é de alto custo e existem evidências médicas conclusivas acerca dos seus resultados para os pacientes, dentre outros aspectos.

Inclusive, cabível a aplicação de um dos parâmetros definidos em precedente do Supremo Tribunal Federal (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) para fins de concessão, pelos entes federados, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, qual seja:
a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos ou procedimentos previstos no rol da ANS
.

No caso destes autos, verifico que a agravada apresentou os exigidos exames e laudos médicos (fls. 19/22 e 24/30, ID n° 684249)

Destaco o laudo redigido pela Dra. Denise Araújo Lapa (CRM 59174), com o seguinte teor:

RELATÓRIO MÉDICO

A paciente Edimaria Neves dos Santos encontra-se gestante de 24 semanas e 1 dia de gestação, com achados ultrassonográficos compatíveis com o diagnóstico de MENINGOMIELOCELE (CID – Q05). O caso preenche os requisitos necessários para indicação da
cirurgia fetal para correção do defeito
antes do nascimento, TRATAMENTO PRÉ
-
NATAL DOS DISRAFISMOS
ESPINHAS (TUSS 30715377).
A cirurgia fetal
deve
que ser realizada
idealmente
até 2
6
semanas de gestação, sendo que nes
te caso foi agendada para o dia
03
/0
8
/2020.
Os benefícios fetais da correção intra
-
uterina, quando comparada à correção
após o nascimento, foram comprovadas por estudo prospectivo e randomizado,
denominado MOM
S-
trial (
Management of Myelomeningocele st
udy
).
O estudo
foi interrompido antes do se
u
término pela comprovação dos benefícios da
cirurgia antes do nascimento, quando comparada a cirurgia depois do
nascimento. Observou
-
se que ocorreu
50
% de redução da necessidade de
colocação de válvula para trata
mento da hidrocefalia e aumento de
50
% das
chances
de a
criança andar. Esta conduta é apoiada por nível I de evidência
científica, sendo este o maior nível de evidência que comprova o benefício de
um tratamento.
Entretanto, a bexiga
e o intestino
neurogênic
os
, pareciam não
ser afetados pelas cirurgias disponív
eis até o momento. O estudo MOM
S
usava
a
técnica de cirurgia
fetal
a céu aberto para correção d
a mielo
. Neste tipo de
cirurgia é feito um corte no útero da gestante
que pode se romper a qualquer
momento, limitando o futuro da sua vida reprodutiva. Em todas
as
gestações
que
ela tiver depois da cirurgia, existe um
risco
de 14% do útero se romper o que
coloca não somente o próximo
bebê
em risco de vida, mas também há risco de
vida para ela mesma
.
(fonte
https://youtu.be/-mAfNjuQfAg
)

A técnica que util
izamos, correção por
fetoscopia
da mielomenongocele,
denominada SAFER,
e muito mais
segura para a gestante
pois não deixa
nenhum corte no útero,
e
tem se mostrado também
mais eficaz para o feto.
A
SAFER t
rata
-
se de
uma
técnica minimamente
invasiva, desenvolvida em nosso
País e já adotada em cinco países do mundo (EUA, Inglaterra, Israel, Itália e
Chile)
(1
–
5)
. São
realizados três a quatro pequenos “furos”
para entrar no útero
e através de câmera e instrumentos específicos
de videocirurgia (laparoscopia
)
a correção defeito
é realizada de forma definitiva
durante a gravidez
.
(fonte
https://youtu.be/xgfCDLs1S5Y
)

Após mais de
170
casos operados temos observado, 6
0
% dos bebês estão
andando sem auxílio, 45% dos bebês precisam de válvula ou terceiro
ventrículos tom ia
para tratar a hidrocefalia após o nascimento. A bexiga
neurogênica, também foi reduzida em
60
%
,
após a
análise
de 60 crianças com
mais de
30 meses
de idade
operad
a
s por essa técnica
.
Além dos benefícios
superiores para as crianças operadas pela
técnica
SAFER, a gestante
tem alta depois de 3 dias de internação e não necessita ir
para UTI
após a cirurgia. A paciente pode
ter parto
normal inclusive na gestação
em que foi operada, sem apresentar
risco de rotura uterina
, desta forma a
correção pela t
écnica fetoscópica e
mais segura para a mãe.

Os riscos e benefícios foram apresentados à paciente e ao seu esposo, que
decidiram pela realização da cirurgia
pré
-
natal
de correção da mielomeningocele
por técnica fetosc
ópica.
Declaro que
até
o momento,
apenas
a
minha equipe realiza
a correção
usando a fetoscopia (
minimamente invasiva
) e só operamos
no Hospital Israelita
Albert Einstein em São Paulo.

[...]

O laudo, portanto, é esclarecedor no sentido de que a cirurgia reclamada é imprescindível à saúde da agravada e de seu bebê.

Aliás, ressalto que a agravante, em nenhum momento, questionou a indicação do procedimento em questão, muito menos apresentou alternativas de tratamento dentro da sua cobertura, limitando-se, unicamente, em suas razões recursais, a alegar que o procedimento não tem previsão contratual nem no rol da ANS.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002057-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP

ESPIRITO

SANTO

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

LTDA.

AGRAVADA:
EDIMARIA NEVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO- NATUREZA PROVISÓRIA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – NOVO ENTENDIMENTO SOBRE A NATUREZA DO ROL DA ANS – COBERTURA EXCEPCIONAL FORA DO ROL – CASO EM QUE DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A COBERTURA CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. o cumprimento
da medida liminar
, em razão d
e seu
caráter provisório, não implica
na
perda do objeto
da ação
, sendo imprescindível a confirmação
da medida antecipatória
em sentença. Preliminar rejeitada.

2. Adesão à mudança de entendimento capitaneada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não definir como abusiva toda e qualquer negativa da operadora de plano de saúde de fornecer procedimento de saúde não previsto no rol da ANS. Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, deve se avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é comprovadamente imprescindível para o sucesso do seu tratamento.

3. No caso vertente, restou comprovado pelas provas colacionadas aos autos a imprescindibilidade do procedimento médico solicitado pela agravada, não tendo a agravante demonstrado o contrário.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.